Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ATENDIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o montante dos alimentos prestados pelo alimentante a sua filha, fixado pelo Juízo singular, deve ser reduzido.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde as necessidades da alimentanda foram estimadas em aproximadamente R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais). 3.1. Em relação às possibilidades do alimentante, merece registro o fato de que recebe renda mensal bruta no importe R$ 1.548,88 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos). 3.2. Convém destacar que o alimentante deixou de fornecer provas a respeito de sua real remuneração, uma vez que sua atividade laboral atual contempla, além do salário mencionado, o adicional de insalubridade, cuja inclusão não foi feita em sua alegação. 3.3. Ademais, o nascimento de outro filho, isoladamente, não consiste em fundamento suficiente para a redução da prestação de alimentos. Isso porque, ao ampliar sua família, o pai assume voluntariamente a obrigação de prover o sustento de todos os seus filhos, sem que isso seja a causa, convém insistir, da redução da responsabilidade financeira em relação a cada um deles. 3.4. Nesse contexto, a manutenção do valor dos alimentos no montante correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos mensais recebidos pelo alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, é adequado ao presente caso.
4. Quanto ao mais, a litigância de má-fé, prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta dolosa, bem como de prejuízo suportado pela parte adversa.
5. Recurso conhecido e desprovido.